Tribunal: TJSP
Processo: 0004211-09.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004211-09.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
EDIVALDO BARBOSA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo, com recomendação. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-09.2020.8.26.0510 -Voto no 36.332
2
Agravo em Execução no 0004211-09.2020.8.26.0510
Comarca de Rio Claro
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.332
Agravo
em
Execução

Livramento
condicional

Indeferimento
Recurso objetivando a concessão do
benefício
Inadmissibilidade
Exame criminológico
desfavorável e existência de faltas disciplinares durante o
cumprimento da pena que recomendam detida atenção
acerca do mérito para a obtenção do benefício

Inteligência do artigo 83, inciso III, alínea “a” do Código
Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019)
Decisão de primeira instância compatível com o princípio constitucional da individualização da pena. Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Edivaldo Barbosa dos Santos, nos autos da Execução Penal no
1004984-37.2020.8.26.0510, contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de livramento condicional (fls. 31/32).
Irresignado
recorre.
Alegando
estarem
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, pugna pela concessão do
benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, em
que o agravado pugna pelo desprovimento, a MMa. Juíza a quo manteve
a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-09.2020.8.26.0510 -Voto no 36.332
3
se no mesmo sentido.
É o relatório.
2. O agravo não merece ser provido.
De proêmio, cumpre registrar que o agravante
vê-se constrangido legalmente ao cumprimento da pena de 10 anos e 05
meses de reclusão, decorrente de condenações por crimes de furtos
simples e qualificado e roubo majorado tentado, com término previsto
para 17.07.2022 (fls. 09/19).
Não se discute, na espécie, o requisito objetivo,
uma vez que a decisão da eminente Juíza a quo indeferiu o pedido de
livramento condicional pela ausência de requisito subjetivo, vale dizer,
em razão da existência de faltas disciplinares e de exame criminológico
desfavorável, asseverando presente o requisito por primeiro mencionado
(fls. 31/32).
Nesse
passo,
verifica-se
que
o
requisito
subjetivo para a concessão da benesse buscada não se encontra
realmente preenchido, pois o agravante registra um quadro
comportamental no âmbito do sistema prisional merecedor de maior
atenção e detida análise, haja vista ter praticado faltas disciplinares
graves, uma delas consistente em abandono de cumprimento de pena
durante o gozo de regime semiaberto anteriormente concedido,
consoante se extrai do Boletim Informativo (fls. 09/19), a denotar ser
portador de personalidade aparentemente distorcida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-09.2020.8.26.0510 -Voto no 36.332
4
Desse modo, não satisfaz um dos requisitos
para a concessão do benefício, como preconizado pelo artigo 83, inciso
III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019),
in verbis:
“Art.
83.
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
................................................
III comprovado:
a)bom comportamento durante a execução da pena.
(g.n.)
De mais a mais, cabe atentar para o exame
criminológico ao qual o reeducando foi submetido, a evidenciar ser
incabível a outorga do benefício ora perseguido, mormente em se
considerando ter o relatório psicológico destacado que “A crítica é
simplista. Tem dificuldade para a autocrítica/autorreflexão.
O arrependimento está vinculado ao seu sofrimento e perdas
pessoais” e “Mantém os impulsos sobre controle, com a ajuda de
mecanismos contensores internos (mais frágeis) e externos.”
(fls. 22/24 da Execução no 1004984-37.2020.8.26.0510).
Convém ressaltar, ainda, que o livramento
condicional constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-09.2020.8.26.0510 -Voto no 36.332
5
desprezível índice de abandono e recidiva, o que recomenda que não se
despreze segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a apontar o
mérito ou demérito do candidato ao benefício.
Desse modo, o argumento referente à ausência
de requisito subjetivo se mostra legítimo, na espécie, na medida em que
se considere a existência de infrações disciplinares graves e a ausência
de elementos indicativos de senso de responsabilidade, a colocar séria
dúvida acerca da assimilação da terapêutica penal.
E, em existindo eventual dúvida sobre tal
circunstância, deve esta ser resolvida em favor da sociedade, a qual não
está obrigada a conviver novamente com quem não demonstre
segurança absoluta quanto à sua adaptação, máxime em respeito ao
princípio in dubio pro societate, vigente em sede de execução criminal.
Destarte,
em
sendo
esse
o
quadro
protagonizado pelo agravante, forçoso concluir, pois, que a solução
apresentada na r. decisão hostilizada afigura-se de todo razoável e
perfeitamente compatível com o princípio da individualização da pena,
pelo que exsurge necessário o desprovimento do recurso.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo, com recomendação. Consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator